Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-32.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processual civil e Civil. recurso inominado. Reparação por danos materiais. perícia desnecessária. Suficiência das provas. Acidente de trânsito. Manobra de retorno. Inobservância do dever de cuidado. Pedido contraposto. Ausência de provas. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a autora narra que se deslocava na faixa da direita pela avenida próxima à Quadra 15, Lote 01, Setor Tradicional, Brazlândia – DF e, ao efetuar a mudança de faixa para realizar um retorno, teve a lateral dianteira esquerda de seu veículo SpaceFox abalroada pelo veículo Hilux conduzido pelo réu que, por sua vez, se deslocava pela faixa da esquerda na mesma via, em alta velocidade.
2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de reparação no valor pretendido (R$ 4.262,79). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado em que formulou pedido contraposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) saber se há necessidade de realização de perícia; ii) examinar quem deu causa ao acidente.
III. Razões de decidir
4. O recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia para comprovação das circunstâncias do acidente. Contudo, o vídeo constante dos autos fornece elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. O art. 32 da Lei 9.099/95 permite prova pericial simplificada nos Juizados Especiais, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de perícia formal. Considerando o vídeo como prova suficiente para a análise do caso, rejeita-se a preliminar de incompetência. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
6. É incontroverso nos autos que ambos os veículos se deslocavam no mesmo sentido da avenida, estando a autora na faixa de rolamento da direita e o réu, na da esquerda. A autora pretendia executar manobra de retorno à esquerda, tendo para isso que cruzar a faixa da direita para ir em direção ao retorno.
7. Não se legitima a manobra do motorista que deixa a faixa de rolamento em que ao trafegar (da direita) para adentrar em retorno do lado oposto (da esquerda), negligencia a cautela de aguardar o momento adequado para avançar na faixa da esquerda, especialmente se o veículo que por ela já circula, o faz em elevada velocidade. Essa dinâmica restou provada pelo vídeo de ID 76896665 onde se constata que a autora, ao pretender fazer o retorno, “trocou” de faixa de rolamento (da direita para a esquerda) abruptamente e já, praticamente, na extensão da avenida onde está o retorno. Dito de outro modo, não procedeu à mudança de faixa observando a distância mínima para fazê-la em segurança própria e em relação aos demais ocupantes da via, oferecendo-se à colisão com o veículo do réu. Por conseguinte, se conclui que o acidente se deu por culpa da autora, ante a ausência de cautela devida, ainda que o excesso de velocidade do autor tenha concorrido para o evento danoso.
8. O pedido contraposto do réu, de condenação ao pagamento de R$ aproximadamente R$ 8.000,00, contempla gastos relativos a aluguel de veículo, franquia do seguro de seu automóvel, despesas para conserto da borracharia atingida no acidente e honorários advocatícios. Não se há de falar em indenização pelos honorários advocatícios, pois se trata de liberalidade do autor, a contratação de tais serviços, não se podendo as despesas dele decorrentes serem impostas à requerente. Quanto aos demais valores, tenho que não foram devidamente comprovados, pois: a) tanto o comprovante de ID Num. 76896695 - Pág. 1 e o boleto de ID Num. 76896696 - Pág. 1 não deixam claro a que se referem, sendo que este último, apesar de ter como beneficiário uma locadora de veículos não informa a qual serviço se refere ou em que data teria sido contratado. Logo, não há como se vinculá-lo à despesa alegada nestes autos. Por fim, não há comprovante do valor despendido a título de franquia do seguro veicular (o documento de ID Num. 76896697 - Pág. 1 não se presta a tal fim). Portanto, a improcedência do pedido contraposto é a medida de justiça, por falta de provas.
IV. Dispositivo
9. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes tanto o pedido da autora quanto o pedido contraposto.
10. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.